Tribunal: STF
Processo: HC 229861
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 806.487/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada a (a) 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006); e (b) 1 ano de detenção, em regime aberto, em razão do cometimento do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003).



    De acordo com a denúncia: 



    […]



    1 - Consta do incluso Inquérito Policial que, entre o início do ano de 2017 até o dia 01 de agosto de 2017, em horários diversos e indeterminados, nesta Cidade e Comarca de Tupã/SP, ÉLITON ROBERTO DOS SANTOS, vulgo “Dú Caveira”, qualificado às fls. 16 e 54, MARCOS ROBERTO BERTELI RODRIGUES, vulgo “Marquinho Borracheiro”, qualificado às fls. 18 e 64, JEAN CARLOS MESTRINHERI NEVES, qualificado às fls. 14 e 49, e ELAINE MORENO MENDONÇA, qualificada às fls. 105 e 107, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, “caput”, da Lei 11343/06;



    2 – Consta ainda do incluso inquérito policial que: 



    - no dia 31 de julho de 2017, por volta das 17h15min, nesta Cidade e Comarca de Tupã/SP: 



    - ÉLITON ROBERTO DOS SANTOS, vulgo “Dú Caveira”, qualificado às fls. 16 e 54, mantinha em depósito em sua residência localizada na Rua Suíça, nº 74, Parque das Nações, Tupã/SP, para posterior entrega a consumo de terceiros, drogas consistentes em 01 (um) tijolo de maconha totalizando 761,4 g de peso líquido, 01 (uma) porção de “crack” totalizando 5,03 g de peso líquido e 30 pinos plásticos de cocaína totalizando 6,59 g em peso líquido, (além da importância de R$ 546,00 em notas) cf. auto de exibição e apreensão de fl. 28 e laudos periciais de fls. 34/35 (maconha), 37/38 (“crack”), e 40/41 (cocaína);



    - MARCOS ROBERTO BERTELI RODRIGUES, vulgo “Marquinho Borracheiro”, qualificado às fls. 18 e 64, mantinha em depósito em sua residência localizada na Rua Miguel Gantus, nº 494, Tupã/SP, para posterior entrega a consumo de terceiros, drogas consistentes em 05 (cinco) tijolos de maconha totalizando 3,567 kg de peso líquido, cf. auto de exibição e apreensão de fl. 29 e laudo pericial de fls. 43/44; e



    - JEAN CARLOS MESTRINHERI NEVES, qualificado às fls. 14 e 49, trazia consigo para posterior entrega a consumo de terceiros, drogas consistentes em 01 (um) tijolo de maconha, e mantinha em depósito em sua residência localizada na Rua Ramon Tarifa, nº 31, Tupã/SP, 01 (uma) porção de maconha, (além de uma balança de precisão e um rolo de fita plástica) totalizando as drogas 811,26 g de peso líquido, cf. Auto de exibição e apreensão de fotos de fl. 27 e laudo pericial de fls. 31/32; e que:



    - no dia 01 de agosto de 2017, por volta das 17h40min, nesta Cidade e Comarca de Tupã/SP:



    - ELAINE MORENO MENDONÇA, qualificada às fls. 105 e 107, mantinha em depósito em sua residência localizada na Rua Paiaquás, nº 1433, Centro, Tupã/SP, para posterior entrega a consumo de terceiros, drogas consistentes em 08 (oito) porções de maconha totalizando 22,38 g de peso líquido, cf. auto de exibição e apreensão de fl. 96 e laudo pericial de fls. 100/101;



    todos sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. As referidas substâncias causam dependência psíquica e constam da Lista de Substâncias Entorpecentes e Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil, publicada em anexo à portaria SVS/MS 344/98.



    3 – Consta, por fim, do incluso Inquérito Policial que, no dia 01 de agosto de 2017, por volta das 17h40min, na residência localizada na Rua Paiaquás, nº 1433, Centro, nesta Cidade e Comarca de Tupã/SP, ELAINE MORENO MENDONÇA, qualificada às fls. 105 e 107, mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, arma de fogo consistente em um revólver calibre .38, marca Taurus, nº EI86525, e 08 (oito) munições calibre .38, marca CBC, ambos de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa apresentou pedido de conversão da pena privativa de liberdade em prisão domiciliar ou a expedição da guia de recolhimento sem o cumprimento do mandado de prisão perante o Juízo das Execuções Penais, que o indeferiu. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou a medida acauteladora. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada (AgRg no HC 438.735/MA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 27/3/2018; AgRg no HC 435.454/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 12/4/2018). 



    Sobre o tema levantado na inicial deste writ, vale anotar que "O posicionamento atual desta Corte Superior é de ausência de ilegalidade em se condicionar a expedição da guia de execução definitiva ao cumprimento de mandado de prisão decorrente do trânsito em julgado da condenação. Essa regra é relativizada quando fica demonstrado que o réu teria direito a benefícios que tornariam sua execução mais branda, como progressão de regime ou prisão domiciliar." (AgRg no HC n. 730.188/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 12/4/2022.) 



    Todavia, na hipótese, observa-se que o pedido de prisão domiciliar não foi objeto de exame pelo Juízo da Execução, o responsável primeiramente pelo conhecimento do tema. 



    Ademais, não está comprovado, de plano, a imprescindibilidade da assistência da mãe aos cuidados da filha. 



    Sob tal contexto, por ora, não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade, de modo a justificar o processamento da presente ordem. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) a paciente Elaine Mendonça Moreno possui uma filha de 12 anos de idade, trata-se de Laura Moreno Mendonça; (b) a menor encontra-se registrada tão somente em nome de sua genitora, vez que não há registro paterno em sua certidão de nascimento, posto que desconhecem o pai. Ressalta-se ainda, que a paciente é a única responsável pelos cuidados com sua filha, uma vez que não é casada; e (c) a paciente possui uma filha menor diagnosticada com TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade), doença da qual ainda que passível de tratamento é uma condição incurável e TEA (Transtorno do Espectro Autista) leve. Requer, assim, a substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente